Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709174-79.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ELZEBIO FERREIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE DE JESUS FERREIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE ELZÉBIO FERREIRA FILHO, representado legalmente por RAYANE DE JESUS FERREIRA. A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, “a análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros” (Acórdão 1362675, 07187336920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021). Intime-se a representante do espólio para que informe se já houve a partilha. Em caso negativo, para que junte os documentos relativos aos bens a inventariar para fins de comprovação das condições do espólio em arcar ou não com as despesas do processo. Após, voltem-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator